Tribunal: TJBA
Processo: 8078729-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078729-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FABIO BORGES SALES

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

PJ13

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO REGULAR DO ENTE PÚBLICO PARA IMPUGNAR A EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 535 DO CPC. INÉRCIA CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 507 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR ACERCA DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DO CÁLCULO. TESE DE INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DE NORMAS PROCESSUAIS COGENTES. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, diante da inércia do ente público em apresentar impugnação no prazo legal (art. 535 do CPC).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

a) A possibilidade de a Fazenda Pública discutir, em sede de agravo de instrumento, os critérios de cálculo (correção monetária e juros) quando não apresentou impugnação no momento processual oportuno, operando-se a preclusão.

b) A alegação de indisponibilidade do interesse público como fundamento para afastar os efeitos da preclusão temporal e permitir a revisão dos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

a) A Fazenda Pública, ao ser intimada para impugnar o cumprimento de sentença, possui o ônus de arguir, no prazo legal, todas as matérias de defesa, incluindo o excesso de execução e a incorreção dos critérios de cálculo. A sua inércia acarreta a preclusão temporal, estabilizando a questão e impedindo a sua rediscussão posterior.

b) O princípio da indisponibilidade do interesse público não constitui uma prerrogativa absoluta que autorize a Fazenda Pública a ignorar os prazos e as regras processuais. A segurança jurídica, a isonomia e a razoável duração do processo são valores que também concretizam o interesse público e devem ser resguardados.

c) A insurgência contra os critérios jurídicos adotados na elaboração da conta (índices, taxas de juros, etc.) submete-se à preclusão, não se confundindo com mero erro material, este sim passível de correção a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese(s) de julgamento:

1.

“Opera-se a preclusão temporal sobre o direito da Fazenda Pública de impugnar os critérios jurídicos adotados na planilha de cálculo (índices de correção monetária, taxas de juros, etc.) quando, devidamente intimada na forma do art. 535 do CPC, permanece inerte, não sendo cabível a reabertura da discussão em sede de agravo de instrumento”.

2.
“A alegação de indisponibilidade do interesse público não é suficiente para afastar os efeitos da preclusão consumada sobre a matéria, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé processual, ressalvada a hipótese de erro de cálculo puramente aritmético, que não se confunde com a discordância sobre os critérios jurídicos de apuração do débito”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8078729-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e como Agravado FÁBIO BORGES SALES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça